Tribunal: TJBA
Processo: 8000836-39.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000836-39.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: DANIEL MORAIS DA SILVA Advogado(s):JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais movida por Daniel Morais da Silva, na Comarca de Euclides da Cunha/BA. O autor alegou ter sido induzido a contratar consórcio sob promessa de contemplação imediata mediante lance de R$ 2.800,00, sem, contudo, receber a carta de crédito prometida nem boletos subsequentes. Requereu a nulidade do contrato e a reparação dos danos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato, condenando a ré à restituição de R$ 3.400,00, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, e fixando honorários advocatícios em 15%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento a justificar a nulidade do contrato; (ii) estabelecer se é devida a restituição imediata dos valores pagos; (iii) determinar se são válidas as retenções contratuais de encargos administrativos; e (iv) analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura-se relação de consumo nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável a Súmula 297 do STJ, que estende o CDC às instituições financeiras, como administradoras de consórcio. A inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações. Comprovado o dolo na contratação, consistente em promessa enganosa de contemplação imediata, há vício de consentimento nos termos do art. 145 do Código Civil, ensejando a nulidade do negócio. A ausência de prova em contrário por parte da ré e o desconhecimento dos fatos pela preposta em audiência reforçam a tese de vício de vontade, autorizando a aplicação da confissão ficta (CPC, art. 385, §2º). A nulidade do contrato afasta a aplicação da Lei nº 11.795/2008 no que tange à devolução diferida de valores, sendo cabível a restituição integral e imediata, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. A retenção de encargos contratuais como taxa de administração, fundo de reserva, seguros e multa contratual não se justifica em caso de anulação por vício de consentimento, devendo as partes retornar ao status quo ante (CC, art. 182). A conduta da ré violou a boa-fé objetiva e gerou frustração legítima de expectativas, além de prejuízo material e psicológico ao consumidor, configurando dano moral passível de indenização. A indenização fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às finalidades pedagógica e compensatória da reparação civil. Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 17% do valor da condenação, conforme art. 85, §11 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É nulo o contrato de consórcio firmado mediante promessa enganosa de contemplação imediata, por vício de consentimento decorrente de dolo. A anulação do contrato por vício de vontade autoriza a restituição integral e imediata dos valores pagos, independentemente das regras da Lei nº 11.795/2008 aplicáveis ao consorciado desistente. A retenção de encargos contratuais não se aplica em hipóteses de nulidade do contrato. A indução maliciosa do consumidor, com frustração de expectativa legítima e prejuízos concretos, caracteriza dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 145 e 182; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 30 e 31; CPC, arts. 85, §11, e 385, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AC 0704250-54.2023.8.07.0003, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 14.05.2024; TJ-MG, AC 1052116-01.1625.2001, Rel. Des. Mota e Silva, j. 30.04.2019; TJ-DF, AC 0700393-65.2021.8.07.0004, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 25.05.2022; TJ-BA, AC 0501281-52.2019.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 09.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000836-39.2024.8.05.0078, em que figuram como apelante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como apelada DANIEL MORAIS DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .